Tribunal: TJDFT
Processo: 0735678-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735678-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: DECK TREVISAN PIZZARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (ID 59104874) em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF (ID 59104872), que nos autos da ação de devolução de valores movida por DECK TREVISAN PIZZARIA LTDA em face da ora apelante, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos para, em virtude da desistência da parte autora: a) afastar a incidência da multa de 10% (dez por cento), prevista na cláusula 41.3 do contrato; e b) declarar que lhe são devidos os valores pagos pelos consórcios relativos ao Grupo 001027 cota 0348-00, Grupo 001035 cota 0562-00, Grupo 000980 cota 0903-00, Grupo 000989 cotas 0290-00 e 0542-00, cuja restituição deverá se dar após 30 (trinta) dias, contados da contemplação da cota ou após o encerramento dos grupos, com retenção da taxa de administração proporcional ao período em que ficou vinculada aos grupos, devendo incidir sobre o valor apurado correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) após 30 (trinta) dias da contemplação, ou encerramento do grupo, o que ocorrer primeiro Em virtude da sucumbência condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Sem honorários em favor da ré em virtude da revelia. Após o trânsito em julgado, sem requerimento de cumprimento da sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, alega que: (i) a Apelada possui sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, local onde os referidos contratos de consórcio foram celebrados; (ii) não há fundamentos para a propositura da ação no Distrito Federal; (iii) a cláusula 40.3 tem a finalidade de efetivamente recompor os prejuízos que os consorciados desistentes ou excluídos transferem a administradora de consórcio com a saída prematura do grupo, por isso, se aplica ao caso em tela; (iv) o prejuízo dos consorciados restou demonstrado, visto que a desistência de um integrante exige a recomposição dos valores pelos remanescentes, sendo irrelevante a incidência dos efeitos da revelia; (v) a Apelada descumpriu o contrato quando deixou de pagar as parcelas e foi excluída do consórcio por sua própria desídia; (vi) inexiste nulidade da cláusula penal; (vii) a taxa de administração tem a finalidade de cobrir os custos iniciais da contratação, impostos e ao comissionamento das demais despesas administrativas com a inserção do consorciado no grupo; (viii) conforme a Súmula 538 do STJ, o percentual referente a cobrança da taxa de administração não sofre limitação. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos. Preparo recolhido (ID 59104875). Em contrarrazões (ID 59104878), o Apelado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. Inicialmente, o recurso não foi conhecido por ser intempestivo (ID 61366213). Contudo, após a interposição de agravo interno (ID 62742075), esta 3a Turma deu provimento ao recurso para afastar a intempestividade (ID 66032043). É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que, uma vez decretada a revelia, não é possível conhecer de matéria fática já preclusa, razão pela qual questões ventiladas apenas em sede recursal não podem ser apreciadas, sob pena de configurar-se inovação recursal e supressão de instância. No caso dos autos, a revelia foi decretada em decisão de ID 59100945, diante da ausência de impugnação tempestiva por parte da Requerida. Nesse contexto, cumpre salientar que, segundo os arts. 336 e 341 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, presumindo-se verdadeiras as alegações que não foram especificamente impugnadas, decretando-se a revelia (art. 344, do CPC). O parágrafo único do art. 346 do CPC estabelece que o réu revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Isso, entretanto, não significa que aquele que deixou de se defender em momento oportuno poderá, a qualquer tempo e grau de jurisdição, reapresentar os argumentos de resistência à pretensão autoral. Na apelação, em atenção à vedação da supressão de instância e da inovação recursal, o Réu não pode apresentar matérias não apreciadas na origem e preclusas. No caso de réu revel, apenas serão examinadas em apelação as questões de direito discutidas na sentença e aquelas elencadas no art. 342, do CPC: Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse sentido, seguir colaciono o seguinte julgado desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. REVELIA E INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO MONITÓRIO. PROVA ESCRITA (ART. 700, CPC). PRELEÇÃO DO ART. 701, § 2o, DO CPC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Observa-se que transcorreu in albis o prazo para o réu opor embargos à monitória, apesar de ter sido regularmente citado, o que configurou a sua revelia. Como a parte não discutiu nenhuma matéria fática perante o Juízo de origem, a sua apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. Isso porque as matérias não suscitadas nem discutidas no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pela Corte. 2 Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. 3. Em sede de apelação, resta preclusa a oportunidade para os réus alegarem matéria fática que deveria ter sido suscitada na apresentação dos embargos à monitória, e tal proibição decorre até mesmo para se evitar incorrer em supressão de instância.(...) 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1845779, 07295745220238070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, o Apelante Réu, em seu recurso, apresenta razões que poderiam ter sido examinadas na contestação, sem que tenha apresentado justificativa ou comprovação de força maior que o impediu de alegá-las em tempo hábil. Isso porque as matérias arguidas têm natureza fática e exigem a produção de provas, quais sejam, a alegação e demonstração de prejuízo para a cobrança da cláusula penal e o eventual descumprimento contratual pela Apelada. Por sua vez, a aplicação de enunciado de Súmula do STJ sobre a taxa de administração também não foi suscitada oportunamente. Por fim, o Apelante alega a incompetência do Juízo com base no critério territorial, tratando-se, portanto, de uma incompetência relativa, que não pode ser alegada a qualquer momento. Assim, a revelia, por si só, é suficiente para o não conhecimento das razões recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE seguimento em razão da inovação recursal, com fundamento no art. 932, inc. III e art. 1.011, inc. II, ambos do CPC. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 27 de janeiro de 2025 14:51:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador